Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL. PARTE DEMANDADA QUE INTERVÉM NO FEITO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. APELAÇÃO EM PROCESSO À REVELIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA FÁTICA E APRESENTAÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESES DO ART. 342 CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO ALEGADAS NEM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PARTE QUE ASSUME O PROCESSO NO ESTADO EM QUE ELE SE ENCONTRA. MOMENTO PROCESSUAL SUPERADO DE POSSÍVEL PRODUÇÃO DE PROVAS PELO REVEL. FASE INSTRUTÓRIA FINDA. ART. 349 CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA. CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE A APELANTE SUPRIR EM SEDE RECURSAL A FALTA DE IMPUGNAÇÃO QUE HAVERIA DE TER DEDUZIDO, NA INSTÂNCIA PRIMA, EM CONTESTAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS DIVERSOS AJUSTADOS. DESCONTOS MENSAIS DEBITADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS DEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 342 do CPC, após a apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1 Hipótese em que o réu revel, em razões recursais, quanto à matéria fática, não invoca nenhuma das situações legalmente previstas no art. 342 do CPC. Preclusão caracterizada quanto às questões de fato aduzidas somente em sede recursal.
2. Nos termos da legislação processual civil em vigor, ao réu revel é facultado produzir provas para desconstituir as alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à instrução do feito (art. 349 do CPC). 2.1 Limite não observado, uma vez que o apelante/réu ingressou no feito somente após ter sido sentenciada a demanda com exame de mérito.
3. Considerando o estado de revelia em que incorreu o apelante, necessária justificação há na sentença em que o magistrado dá por confirmada a presunção de veracidade dos fatos, efeito que da revelia decorre, tendo em conta os elementos probantes apresentados pelo autor, os quais serviram à formação de seu convencimento. 3.1 Injustificada falta de intervenção até o fim da fase de instrução do feito que deu causa à ausência de contradita ao conjunto probatório reunido pelo autor, o qual apto se revelou a embasar os pedidos formulados na peça vestibular.
4. Segundo entendimento firmado no julgamento do Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022 – grifo nosso). 4.1 Caso concreto em que a ausência de elementos probatórios que permitam verificar a prévia e expressa autorização do apelado ou a anuência deste em relação ao desconto de valores em conta bancária para a quitação de débitos, impõe a pecha de ilícita nos descontos efetuados pelo apelante e ora em julgamento, uma vez que não demonstrada pela defesa, como a ela competia (art. 373, II, do CPC), a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Correto o acolhimento da pretensão de indenização por danos morais apresentado pelo autor/apelado porque, concretamente, a retenção integral e indevida de valores e verbas salariais impôs ônus excessivo ao consumidor, comprometendo a sua subsistência e a de sua família, situação que representa evidente violação aos direitos da personalidade e foge ao limite do mero aborrecimento, cabendo a compensação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.